Tribunal: TJSP
Processo: 1003322-50.2019.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais ajuizada pela seguradora por sub-rogação – Oscilação na rede de distribuição elétrica – Ocorrência - Ré que, mesmo notificada extrajudicialmente a respeito dos danos causados, sequer se dirigiu aos locais dos fatos para averiguar as condições das instalações elétricas, e

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais ajuizada pela seguradora por sub-rogação – Oscilação na rede de distribuição elétrica – Ocorrência - Ré que, mesmo notificada extrajudicialmente a respeito dos danos causados, sequer se dirigiu aos locais dos fatos para averiguar as condições das instalações elétricas, e tampouco deixou de demonstrar a normalidade da tensão fornecida nas datas dos sinistros – Precedentes jurisprudenciais – Ação procedente – Recurso improvido.